Tribunal: STF
Processo: MS 37533
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança impetrado por Motel Paixão Ltda. – Me, em 13.11.2020, contra ato do “Excelentíssimo Senhor JOÃO PEDRO SILVESTRIN, Desembargador (convocado) Relator do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos nº TST-AIRR-24457-14.2018.5.24.0086” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante apresenta o histórico de reclamação trabalhista ajuizada, em seu desfavor, por empregada da empresa. Assinala que contra as decisões proferidas teria interposto sucessivos recursos, entre os quais agravo em recurso de revista, tendo sido “indeferido o processamento do apelo com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT, bem como sob o fundamento de ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista atendeu todos os pressupostos para sua admissibilidade e provimento, haja vista que apontou de forma clara e direta os preceitos constitucionais e de lei federal violados, bem como apresentou precedentes do TST que divergem diretamente da decisão proferida pelo TRT da 24ª Região, em evidente ausência de uniformização jurisprudencial” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Anota que, com a condenação da “empresa impetrante ao pagamento de indenização, houve a violação direta de preceito constitucional, qual seja do art. 10, II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como sua má aplicabilidade no caso em tela, haja vista que a proteção à empregada gestante é ao EMPREGO, sendo a indenização cabível somente quando ultrapassado o período estabilitário ou desaconselhável o retorno ao emprego, o que evidentemente não se constatam no presente caso em apreço” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Alega demonstrado “ato ilegal praticado pela autoridade coatora, consistente [na] não apreciação das alegações trazidas no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e Agravo interno nos autos nº TST-AIRR-24457-14.2018.5.24.0086, as quais demonstram a violação direta a preceito constitucional, lei federal e Súmula do TST, bem como e principalmente a transcendência política e jurídica da matéria, violando assim o preceito constitucional de apreciação jurisdicional, ora direito líquido e certo do impetrante” (fl. 19, e-doc. 1).
    Requer “Seja concedida LIMINAR ao presente Mandado de Segurança, para fins de determinar a suspensão da execução nos autos nº 0024457-14.2018.5.24.0086 que tramitam na Vara do Trabalho da Comarca de Naviraí – MS, haja vista que a respectiva execução, ora ensejada pelo ato ilegal da autoridade coatora, será prejudicada quando da concedida a ordem ao presente Mandado de Segurança, desta forma, devendo ser suspensa até o julgamento deste, oficiando a Vara do Trabalho de Naviraí – MS” (sic, fl. 21, e-doc. 1). 
    Pede “seja concedida a segurança pretendida, para fins de reconhecer a violação direta a preceito constitucional, lei federal e Súmula do TST, bem como a transcendência política e jurídica da matéria, na forma demonstrada no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e Agravo Interno interpostos nos autos nº TST-AIRR-24457-14.2018.5.24.0086, anulando a decisão que negou provimento ao agravo em Recurso de Revista, determinando o conhecimento e seguimento do recurso de revista diante o preenchimento dos pressupostos recursais, determinando o julgamento pelo E. TST para apreciação das razões expostas” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Alternativamente, “caso outro entendimento, requer seja concedida a ordem ao presente remédio Constitucional, para fins de determinar anular a decisão que negou o processamento do Agravo Interno (protocolo nº 18006790) nos autos nº TST-AIRR-24457-14.2018.5.24.0086, determinado seu seguimento para apreciação do E. TST na forma do regimento interno do referido tribunal” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador convocado no Tribunal Superior do Trabalho. 
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito. Não é o que se verifica na espécie.
    5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora